Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
2. Na hipótese, a alteração não autorizada do plano pré-pago para pós-pago, per se, é insuficiente para a configuração do dano moral. Ao contrário do alegado, não houve cancelamento da linha, cujo status continua ativo (ID 59014942) e o acervo probatório não indica cobranças vexatórias ou abusivas, apenas um aviso de emissão de boleto em virtude da alteração indevida do plano pela empresa.
3. Além disso, se o autor é usuário de outra linha (indicada na petição inicial) e a linha objeto da controvérsia (Tim) está ativa e à disposição do autor, não prevalece a alegação de eventual prejuízo decorrente de cancelamento, que de fato não ocorreu.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
7. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23, do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.